Tribunal: TJMT
Processo: 0009145-38.2012.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0009145-38.2012.8.11.0015

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Planos de saúde]

Relator:
Des(a). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIELLI BRITO DA SILVA - CPF: 024.439.081-94 (APELADO), NATHALIA ALEXANDRE RAMOS GALVAN - CPF: 344.456.358-20 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) E 4a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), VENCIDA A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), QUE O PROVEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA DA COLUNA – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

“Configura-se abusiva a conduta da operadora do plano de saúde, ao negar a realização do procedimento médico à autora, sob alegação de que a auditoria divergiu do médico assistente.”
(TJMT, 10004967820208110050 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0009145-38.2012.8.11.0015, proposta por
DANIELLI BRITO DA SILVA
que julgou procedentes os pedidos da exordial, para determinar que a apelante autorize e custeie a realização da Cirurgia da Coluna, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde a citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega, em síntese, que não houve negativa à realização do procedimento cirúrgico, mas diante da divergência de materiais de órtese e prótese, foi solicitada a instauração de Junta Médica, a fim de verificar sobre o tratamento indicado.

Relata que em razão de a apelada ter sido submetida a procedimento cirúrgico anterior, no qual foram implantados parafusos na coluna, seria preciso a retirada desses materiais, mas para isso seria necessário o uso de materiais de marca específica, cuja fabricante teria falido, portanto a cirurgia estaria inviabilizada.

Argumenta que a Agência Nacional de Saúde – ANS determina que em casos de discordância, a Junta Médica composta por três profissionais decidirá sobre qual o melhor procedimento a ser adotado.

Sustenta que
“em momento algum negou o procedimento solicitado, tão somente condicionou sua realização as conclusões expendidas pela Junta Médica, haja vista a divergência na quantidade e qualidade dos materiais cirúrgicos sugeridos pelos médicos consultados pela Apelada, junta esta que não fora formada por restrição da própria beneficiária em dirigisse a Curitiba, onde residia seu médico assistente na ocasião”
.

Salienta, ainda, que
“diante da solicitação de materiais para o procedimento médico, a Apelante observou que houve requisição de quantidades e qualidades diferentes daquela inicialmente pretendida, ou seja, havia divergência nos materiais a serem utilizados na intervenção, motivo pelo qual, pautando pela prática médica e legalidade do procedimento, sugeriu à Apelada a formação de Junta Médica para solução do impasse, cuja realização a princípio fora aceita pela beneficiária, porém se absteve de executá-la.”

Ressalta que inexistiu prática de ato ilícito, uma vez que agiu conforme previsão contratual, cujas cláusulas eram conhecidas pela apelada.

Nesses termos, assevera que o mero inadimplemento contratual não é fundamento idôneo para configuração dos danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização, sob o argumento de que teria sido fixado em valor desproporcional ao dano.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que os pedidos da exordial sejam julgados improcedentes.

Em contrarrazões, a apelada se manifesta pelo desprovimento do recurso.

É relatório.

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0009145-38.2012.8.11.0015, proposta por
DANIELLI BRITO DA SILVA
que julgou procedentes os pedidos da exordial, para determinar que a apelante autorize e custeie a realização da Cirurgia da Coluna, bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigido monetariamente pelo IPCA, com incidência a partir da data do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, desde a citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Extrai-se dos autos que foi indicada a realização de cirurgia de coluna, em favor da apelada. Ocorre que a apelante não autorizou de imediato a realização do procedimento, por discordar de alguns itens indicados para a cirurgia, ensejando a propositura desta demanda.

Pois bem. O tema é delicado e controverso, porquanto se refere ao tratamento de saúde, cuja vulnerabilidade dos consumidores é patente, visto que ao ingressarem com a medida judicial estão acometidos por doenças e sintomas que, por vezes, são graves ou de risco, assim qualquer decisão emitida pelo Judiciário causa impacto na vida desses usuários.

Malgrado a apelante sustentar que não possui a obrigação de autorizar o procedimento de imediato, sendo necessária a submissão da apelada à análise da Junta Médica, é consabido que a Operadora do Plano de Saúde não pode interferir no procedimento apontado pelo profissional de saúde que acompanha o paciente, por se tratar de arbitrariedade, ainda mais em casos como destes autos em que foi constatada a intensa dor suportada pela apelada, a qual já havia sido submetida a cirurgia sem resolução do problema.

A propósito:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO COBERTO – DIVERGÊNCIA DA JUNTA MÉDICA – NÃO AFASTA O DEVER DA OPERADORA EM REALIZAR A CIRURGIA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Configura-se abusiva a conduta da operadora do plano de saúde, ao negar a realização do procedimento médico à autora, sob alegação de que a auditoria divergiu do médico assistente.

Havendo a previsão no contrato firmado de cobertura para determinada doença, deve a seguradora de saúde garantir todos os meios de tratamento na busca da cura do segurado, quando este cumpre com suas obrigações contratuais, por mais moderna e inédita que seja a técnica, caso se mostre mais eficiente, sendo irrelevante o fato de não constar no rol da ANS.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJMT, 10004967820208110050 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – RECUSA COBERTURA DE PROTESE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADA – ASTREINTE – MANTIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da impossibilidade de se aferir a ausência da cobertura contratual ao procedimento requerido pela Agravada, ônus que cabia à Agravante conforme estipula o art. 373, II Código de Processo Civil, é de se manter a decisão Agravada.

Ademais o tratamento postulado pela recorrida foi indicado por profissionais habilitados que a acompanham, devendo, por ora, ser mantido.

É inaceitável a recusa da ré em autorizar o fornecimento de material para a realização de cirurgia, sendo certo que, consoante entendimento consolidado, cabe ao médico a escolha do material mais adequado a ser empregado no procedimento cirúrgico de seu paciente.”
(TJMT, AI n. 1017951-46.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 05/08/2020, publicado no DJE de 11/08/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Indeferimento da tutela de urgência – Inconformismo – Necessidade de cirurgia, prótese craniana, materiais e procedimentos – Indicação médica comprovada nos autos - Decisão liminar concessiva de efeito ativo, nesta sede – É abusiva a negativa de cobertura de próteses de qualquer natureza, sob pena de se colocar em risco o objeto do contrato, ou seja, a preservação da saúde do usuário – Inteligência da Súmula no 102 e do Enunciado de Direito Privado no 8 deste E.TJSP – Astreintes fixadas - Recurso desprovido.”
(TJSP, AI n. 2078100-37.2020.8.26.0000, Relator: JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento: 29/07/2020, data de registro: 29/07/2020)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA EM AUTORIZAR O FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É inaceitável a recusa da ré em autorizar o fornecimento de material para a realização de cirurgia, sendo certo que, consoante entendimento consolidado, cabe ao médico a escolha do material mais adequado a ser empregado no procedimento cirúrgico de seu paciente.”
(TJMT, AI n. 1009636-92.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/07/2020, publicado no DJE de 20/07/2020)

Diante disso, verifica-se que a apelante não poderia ter recusado o procedimento cirúrgico, sendo certo que tal medida potencializou o grau de sofrimento da apelada.

Nesse sentido, a prática de ato ilícito restou evidenciada, ainda mais no caso em comento, no qual a primeira indicação de cirurgia ocorreu no ano de 2012, sendo que a apelada teve que se deslocar em duas oportunidades até a Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, para ser avaliada pelo médico indicado pela apelante. De modo que todo o trâmite imputado pela apelante para a autorização do procedimento perdurou por 04 (quatro) anos, até a efetivação da cirurgia que ocorreu somente no final do ano de 2016.

Diante disso, a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais é imprescindível, visto que os atos praticados extrapolaram em muito o mero descumprimento contratual alegado no recurso.

Sobre o tema:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO LIMINAR – NEGATIVA DE COBERTURA DE PROTESE/ORTESE UTILIZADA EM CIRURGIA PRESCRITA POR MÉDICO – IMPOSSIBILIDADE – ATO ILÍCITO – VALOR DO MATERIAL DEVE SER HONRADO PELA SEGURADORA – DANO MORAL CONFIGURADO – FRUSTRAÇÃO EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA – VALOR FIXADO DEVE ATENDER PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – VALOR DOS DANOS MORAIS MINORADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

(1) - Segundo orientação da Corte Superior, é admissível a restrição de cobertura de doenças pelo plano de saúde, porém se mostra abusiva a cláusula que restringe material necessário no tratamento cirúrgico prescrito pelo médico, responsável pelo paciente;

(2) - Sofre abalo psicológico, passível de indenização, o paciente que, em atendimento de urgência, teve indevidamente negado a cobertura de tratamento/materiais necessários à sua recuperação, prescrito pelo médico responsável pelo seu tratamento.

(3) - Na fixação do ‘quantum’, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor
a
bancarrota. ‘Quantum’ minorado.”
(TJMT, RAC n. 1005471-44.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 20/05/2022)

Dessa forma, não há reparo algum a ser realizado na decisão combatida, a qual deve ser mantida pelos seus próprios termos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO O RECURSO
, para manter incólume o
decisum
vergastado.

Pelo desprovimento, majoram-se os honorários fixados em primeiro grau para 15% (quinze por cento), nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

EM 14 DE JUNHO DE 2022
(PLENÁRIO VIRTUAL):

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) A ACOMPANHOU.

SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DE 05 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

A presente apelação foi incluída na pauta de julgamento do dia 14/06/2022, ocasião em que a eminente relatora, Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, proferiu seu voto para
negar provimento

ao recurso
da requerida UNIMED NORTE DE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, sendo acompanhada pela 2a vogal, e. Desa. Clarice Claudino da Silva.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos e com a devida vênia às eminentes magistradas, ouso delas divergir para
dar parcial provimento ao recurso
da apelante para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Para tanto, faço breve relato dos acontecimentos durante a marcha processual.

Dos autos ressai que
DANIELLI BRITO DA SILVA
ajuizou a

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela
em desfavor do plano de saúde, objetivando, em suma, a autorização para procedimento cirúrgico de ARTODRESE LOMBAR, em razão de ter sido diagnosticada com ESPONDILOLISTESE DA COLUNA LOMBAR.

Sustenta na inicial que já havia se submetido a procedimento cirúrgico da coluna no ano de 2008, fazendo uso de “
parafusos na coluna, porém, houve deslocamento dos ossos lombares, fazendo compressão sobre os nervos, o que está causando além de DORES INSUPORTÁVEIS, a perda dos movimentos dos membros inferiores
”. ID no 121926450

Narra que o uso de altas doses de medicamentos contribuiu para aumentar seu peso, agravando ainda mais seu estado de saúde e assim, por recomendação do médico que a assiste buscou autorização da requerida para a realização dos procedimentos cirúrgicos e, mesmo antes do ajuizamento da demanda já teria viajado para Curitiba/PR duas vezes, nas datas de 24/04/2012 e 09/07/2012, para consultas agendadas pelo plano de saúde de Sinop e às suas expensas, mas o procedimento cirúrgico não fora autorizado.

Segundo seu relato, a não autorização da cirurgia em 24/04/2012 se dera em razão da divergência de materiais a serem utilizados e da necessidade de instauração de junta médica para resolver o impasse e, na segunda data, em 09/07/2012, o procedimento cirúrgico também não se concretizou em razão de que o neurocirurgião Luiz Ernani
Madalozzo
não realizar cirurgias em pacientes de outros médicos.

Assim, necessitando do procedimento com urgência, ajuizou a demanda e requereu a tutela de urgência, contudo, o magistrado singular postergou a análise do pleito para após a contestação da requerida, o que, de fato, não aconteceu no tramitar da ação.

O feito teve seu processamento, inclusive com realização de perícia médica em julho/2015 na cidade de Rondonópolis/MT, às expensas do plano de saúde por determinação do juízo: translado aéreo e estadia da autora e acompanhante, bem como custeio dos honorários periciais do
expert
, sendo depois noticiado nos autos que o procedimento cirúrgico fora efetivado em 10/12/2016.

Desse modo, em que pese, de fato, tenha havido demora considerável para a realização da cirurgia pretendida, dos autos não se extrai tenha havido conduta ilícita pela operadora do plano de saúde, ao revés, se manteve proativa com agendamento de consultas em outro Estado e assumindo os custos financeiros de tais viagens.

Ademais, o próprio perito do juízo, Dr. Altemar Lopes da Silva - CRM/MT 3858,
neurociurgião
, profissional autônomo, médico não cooperado da requerida, conforme ressalta o magistrado
a quo
, aponta em seu laudo a existência de divergência entre os profissionais que atenderam a autora acerca dos materiais a serem utilizados no procedimento cirúrgico, o que justificaria a instauração de Junta Médica no caso dos autos, senão vejamos do ID no 121927501 pag. 08 e 09:

Com efeito, a recusa da operadora do plano de saúde não se revela infundada, pois amparada em razoável interpretação contratual acerca da necessidade de instauração de Junta Médica, porquanto a própria ANS reconhece que em casos de divergência é possível a instauração da Junta Médica.

Isso quer dizer que o mero descumprimento contratual, por si só, ou a mera restrição de cobertura advinda de dúvida razoável na interpretação de disposição convencional não tem o condão de ofender os direitos da personalidade, não ensejando, portanto, o dever de indenizar por danos morais.

Nesse sentido, a inobservância de cláusula contratual pode até gerar frustração, inconformismo, irresignação, mas não se mostra suficiente para causar ofensa anormal à personalidade ou ferir a dignidade da autora/apelada a ponto de ocasionar danos morais a serem indenizados.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DE RECÉM-NASCIDO. PRAZO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSENTE. NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. AUSENTE
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. O Tribunal de origem, verificando as particularidades do caso concreto, concluiu que não houve falha no dever de informação a respeito do prazo para a inclusão dos recém-nascidos no plano de saúde, bem como a negativa indevida de cobertura, por si só, não gerou o dano moral, uma vez que a conduta da operadora do plano de saúde não ultrapassou o mero inadimplemento contratual. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo Interno não provido
. (STJ -
AgInt
no
AREsp
1458693/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020,
DJe
12/06/2020)

Ademais, a requerida também noticia nos autos que, não obstante a demora para a concretização do procedimento cirúrgico, no período compreendido entre 2012 a 2016 a autora teria se afastado dos autos em razão de, primeiramente, ter-se submetido a procedimento de cirurgia bariátrica em 2013 (20/03/2013), e depois, em 2015, por ocasião de gestação, o que, na prática, acabou por alongar ainda mais o desfecho do procedimento pretendido nestes autos.

Desta feita, longe de minimizar o sofrimento suportado pela apelada, mas, considerando que houve eventos outros que contribuíram para o retardamento na autorização do procedimento cirúrgico pretendido, o qual já foi realizado, ainda que tardiamente, entendo que, no caso, deve ser afastada a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

Com essas considerações, peço vênia aos eminentes pares e
dou parcial provimento
ao recurso da UNIMED para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sendo ambas as partes vencedor e vencido, redistribuo os honorários de sucumbência, cada parte responsável pelos honorários do seu causídico, mantido o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2a VOGAL)

Neste caso, mantenho o meu voto pelo desprovimento do recurso.

Acompanho o voto da relatora.

É como voto.

EM 05 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO PREVISTA NO ART. 942, DO CPC. A RELATORA E A 2a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) DESPROVERAM O RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) O PROVEU PARCIALMENTE
.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JULHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (3o VOGAL – CONV.)

Acompanho o voto
da eminente relatora
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL – CONV.)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022